Tribunal: STF
Processo: RHC 192580
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA: FUNDAMENTO IDÔNEO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Ivan Alves Junior contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 580.136/SC.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 26.3.2020, na Execução Penal n. 0003547-71.2015.8.24.0004, o juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC declarou “REMIDOS 88 (oitenta e oito) dias de pena”, em razão da “aprovação total no ENCCEJA – Exame Nacional Para Certificação de Competências de Jovens e Adultos ((...) - ensino fundamental), em conformidade com o art. 126, § 1º, c/c o § 5º, da Lei de Execução Penal c/c Recomendação nº 44/2013 – CNJ, faz jus à remição de 66 (sessenta e seis) dias, acrescido de 1/3, resultando num total de 88 (oitenta e oito) dias” (fls. 78-80, vol. 1).
    3. A defesa interpôs o Agravo em Execução n. 0000468-60.2020.8.24.0020/SC. Em 5.5.2020, por unanimidade, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE HOMOLOGOU 88 (OITENTA E OITO) DIAS DE REMIÇÃO POR ESTUDO EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA/2019 – ENSINO FUNDAMENTAL) REALIZADO PELO APENADO COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013. RECURSO DA DEFESA. REEDUCANDO APROVADO EM TODAS AS ÁREAS DE CONHECIMENTO DO ENCCEJA. BASE DE CÁLCULO PARA A AFERIÇÃO DE DIAS REMIDOS QUE DEVE RESPEITAR O PARÂMETRO DE 50% DA CARGA HORÁRIA LEGALMENTE ESTABELECIDA PELA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, INTERPRETADA EM CONSONÂNCIA COM O ART. 126, § 1.º, I, E § 5º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
    ‘As condições necessárias para o cômputo de remições relacionadas ao estudo em casos de participação e aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), estão dispostas na Resolução n. 44/2013 do CNJ, que é clara ao prever que a base de cálculo em hipóteses tais deve respeitar o parâmetro de 50% da carga horária legalmente definida para cada nível de ensino’ (Agravo de Execução Penal n. 0001652-36.2016.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 22.09.2016).
    ‘A Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça prevê que a base de cálculo para fins de remição nas hipóteses de aprovação de apenados no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) deve respeitar o parâmetro de 50% da carga horária legalmente definida para cada nível de ensino. Em seguida, pormenoriza numericamente qual a carga horária legalmente estabelecida em cada caso - 1600 (mil e seiscentas) horas, em se tratando de ensino fundamental, e 1200 (mil e duzentas) horas, em se tratando de ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio -, reproduzindo a previsão contida no art. 4º, incisos II e III, da Resolução n. 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, que institui a duração dos cursos para a educação de jovens e adultos’ (Agravo de Execução Penal n. 0004357-07.2016.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 02.08.2016) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 54-55, vol. 1).
    4. Em 13.5.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi impetrado em favor do recorrente, Ivan Alves Junior, o Habeas Corpus n. 580.136/SC no Superior Tribunal de Justiça, no qual requereu:
    “Liminarmente, conceder a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a remição da pena no cômputo total de 133 dias ao Paciente, até julgamento do writ; (...) Ao final, confirmando-se a liminar, seja reconhecido o direito do Paciente à remição da pena no cômputo total de 177 dias pela aprovação total no ENCCEJA relativo ao ensino fundamental” (fl. 11, vol. 1).
    Em 18.5.2020, a medida liminar requerida foi indeferida (fls. 83-85, vol. 1).
    Em 12.6.2020, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou o habeas corpus (fls. 49-51, vol. 2). 
    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto, nos termos do voto do Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro. O acórdão tem a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO. REMIÇÃO. ENCCEJA. LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÍVEL FUNDAMENTAL. 13 DIAS POR ÁREA DE CONHECIMENTO. 1/3 A MAIS PELA INTEGRALIZAÇÃO DO NÍVEL DE ENSINO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Esta Turma, no julgamento do HC n. 420.682/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, fixou a remição de 10 dias para cada uma das 5 áreas do ensino médio completada, e de cerca de 13 dias para cada uma das 5 áreas do ensino fundamental, com o acréscimo de 1/3 quando da conclusão da referida etapa do ensino, em observância ao art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal.
    2. Na hipótese, tendo atingido o agravante aprovação nas 5 áreas de conhecimento do ENCCEJA no nível fundamental e considerando a base de cálculo aplicável ao caso – 66 dias, acrescidos de 1/3 pela integralização do nível de ensino referente –, não há nenhuma ilegalidade em razão da remição de pena calculada em 88 dias.
    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 71, vol. 2).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que deveriam ser remidos “177 dias, conforme Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça” (fl. 87, vol. 2).
    Argumenta que “a leitura conjugada dos arts. 24, I, e 32 da Lei 9.394/96 e do art. 1.º, IV, da Recomendação 44/13 do CNJ permit[iria] concluir, com simples cálculos aritméticos, que a) a carga horária mínima para o ensino fundamental II nacional é de 3.200 horas (4 anos x 800 horas); e b) 50% da carga horária mínima para o ensino fundamental II equivale a 1.600 horas” (fl. 88, vol. 2).
    Defende que “12 horas de estudo servem à remição de 1 dia de pena, tem-se que as 1.600 horas de estudo referentes à conclusão do ensino fundamental deve[riam] remir 133 dias de pena. E diante da aprovação total no ENCCEJA — equivalente à conclusão do ensino fundamental — h[averia] de incidir, ainda, a bonificação de 1/3, nos termos do § 5.º do art. 126 da LEP (...) aprovação total no ENCCEJA enseja a remição de 177 dias de pena” (fl. 88, vol. 2).
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) seja reconhecido e provido o presente recurso a fim de que: a) seja suspensa a tramitação da ação original, até que seja julgado o mérito do writ; b) no mérito, seja concedida a Ordem de habeas corpus, declarando-se a nulidade acórdão proferido pelo TJSC, de modo a reconhecer a remição de 177 dias da pena do paciente” (sic, fls. 89-90, vol. 2).
    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões (fls. 101-112, vol. 2 ).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    8. No acórdão impugnado, foi mantida a decisão monocrática do Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, nos termos a seguir:
     “(...) esta Sexta Turma, examinando situação semelhante à ora apresentada, consolidou o entendimento de que a base de cálculo da carga horária, a fim de dar aplicação do disposto no art. 126 da Lei de Execução Penal aos apenados que realizam estudos por conta própria, é aquela prevista no art. 4º, incisos II, III e parágrafo único, da Resolução n. 3/2010 do Conselho Nacional de Educação.
    Em outras palavras, a Lei n. 9.394/1996 não se aplica ao preso, por estabelecer a referida legislação diretrizes nacionais de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade (art. 4º, inciso I).
    Eis a ementa do referido julgado: 
    HABEAS CORPUS. REMIÇÃO. ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA. EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEP. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ. ART. 126, § 5°, DA LEP. OBSERVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A interpretação mais ampla do art. 126 da LEP, de acordo com a Recomendação n. 44/2013 do CNJ, permite a remição da pena pelo estudo ao apenado não vinculado a atividade regular de ensino que obtém, por esforço próprio, aprovação em exame nacional (ENEM) que certifique o ensino médio a jovens e adultos. 2. O Juiz deverá considerar, segundo expressa previsão do art. 1°, IV, da Resolução n. 44/2013 do CNJ, ‘50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, [...] 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio’. 3. A Lei n. 9.394/1996 - que estabelece carga horária mínima de 2.400 horas para o ensino médio - não pode ser aplicada ao preso, por estabelecer diretrizes nacionais de ‘educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade" (art. 4°, I). Ao sentenciado são aplicáveis as regras específicas de educação de jovens e adultos, as quais contém previsão de duração menor do ensino médio (1.200 horas). 4. Para o cálculo da remição devem ser observados os termos do art. 126, § 1°, I, e § 5° e a Recomendação n. 44/2013 do CNJ, de forma a ser considerada como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio de jovens e adultos, de 1.200 horas. Divide-se o total obtido, 600 horas, por 12 (um dia de pena para cada doze horas), o que resulta 50 dias de remição. 5. Não há ilegalidade na decisão do Juízo das Execuções que, em razão da aprovação do apenado em três das cinco áreas de conhecimento do ENEM, declarou remidos, proporcionalmente, 30 dias da pena a cumprir. 6. Ordem denegada. (HC 420.682/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018.)
    Logo, em resumo, o julgado acima fixa a remição de 10 dias para cada uma das 5 áreas do ensino médio completada, e de 13 dias para cada uma das 5 áreas do ensino fundamental, com o acréscimo de 1/3 quando da conclusão da referida etapa do ensino, em observância ao art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal. 
    Na hipótese, portanto, tendo atingido o agravante aprovação nas 5 áreas de conhecimento do ENCCEJA no nível fundamental e considerando a base de cálculo aplicável ao caso – 66 dias, acrescidos de 1/3 pela integralização do nível de ensino referente –, não há nenhuma ilegalidade em razão da remição de pena calculada em 88 dias.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
    É como voto” (fls. 74-75, vol. 2).
    9. Na espécie vertente, não se comprovou equívoco no cálculo para a remição da pena do paciente. Observou-se e aplicou-se à espécie a legislação de regência, como afirmado pela Procuradoria-Geral da República em processo análogo (Habeas Corpus n. 173.960, de minha relatoria), também originário de julgamento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sobre o tema:
    “7. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que ‘o correto para se chegar ao cálculo de 50% sobre a carga horária definida legalmente no presente caso (2.400) é de 1.200 horas prevista na Resolução nº 44/2013 do CNJ’ (fl. 06). (…)
    10. A irresignação, data venia, não merece prosperar.
    11. O art. 126, da Lei nº 7.210/84, com redação dada pela Lei nº 12.433/11, estabelece que ‘o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena’. Já a contagem do tempo, segundo o art. 126, § 1º, da LEP, será feita à razão de 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias.
    12. De outro lado, a Recomendação nº 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, suprindo lacuna do art. 126, § 5º, da LEP, possibilitou que o apenado seja agraciado com a remição de sua pena, sem estar vinculado a atividades de ensino, mas demonstrando mérito pessoal por lograr aprovação em exames oficiais de conclusão dos ensinos fundamental e médio, estudando por conta própria: (...)
    13. No caso sob exame, as instâncias ordinárias e o STJ indeferiram o pleito defensivo com base nas disposições expressas da Recomendação nº 44/2013 do CNJ, a qual estabelece que o Juízo da Execução deverá considerar, para fins de remição por estudo realizado pelo próprio apenado, 50% da carga horária definida legalmente, de 1.600 horas para a conclusão do Ensino Fundamental e de 1.200 horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, consoante a previsão do art. 4º, II, III e parágrafo único da Resolução nº 03/2010 do Conselho Nacional de Educação.
    14. De fato, como bem asseverou o eminente Ministro Roberto Barroso, no RHC nº 174.894/SC, ‘a recomendação do Conselho Nacional de Justiça faz referência à carga horária estabelecida na Resolução n. 03/2010, do Conselho Nacional de Educação – CNE, única norma a dispor sobre a duração de cursos de ensino fundamental e médio para jovens e adultos. […] Apesar da combativa defesa, não é o Conselho Nacional de Justiça, mas a Resolução n. 3/2010 do CNE que institui &apos;Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de EJA&apos;. […] Ao maior de 18 anos de idade a conclusão dos cursos ocorre em período muito mais exíguo, consoante as regras específicas da Resolução n. 03/2010, do CNE. [...]’ (RHC 174894, Rel.: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 24/09/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 26/09/2019 PUBLIC 27/09/2019).
    15. A decisão impugnada está, portanto, em consonância com a regulamentação sobre o tema. Cálculo que não merece reforma”.
    10. O acórdão impugnado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pela qual, em processo análogo, se assentou:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMISSÃO POR ESTUDO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER.
    1. Da análise dos autos não se comprova ter havido equívoco no cálculo para a remição pretendida pela defesa, sendo aplicada ao caso a legislação pertinente. Tal como consta no parecer ministerial, “a pretensão da Defensoria Pública […] é desprovida de respaldo fático-legal, pois busca que seja adotada como parâmetro uma carga horária maior, prevista nas diretrizes nacionais de “educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio” (art. 4°, I, da Lei n. 9.394, de 20/12/1996), inaplicável, consequentemente, ao apenado e a todos os estudantes maiores de idade, para os quais, como visto, incidem as regras previstas na Resolução nº 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (às quais remete a recomendação do CNJ)”.
    2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 174.894, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: RHC n. 173.208, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 26.3.2020, HC n. 173.960, de minha relatoria, DJe 18.12.2019, e RHC n. 187.787-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.5.2020.
    11. Descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pois idônea a fundamentação para o cálculo dos dias remidos pelo estudo e aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – Ensino Fundamental.
    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora